Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-86.2021.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000672-86.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGASSA MARIA KALAPALO - CPF: 037.952.631-07 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000672-86.2021.8.11.0029

APELANTE:

HUGASSA MARIA KALAPALO

APELADO:

BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUGASSA MARIA KALAPALO
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Canarana/MT,
Dra. Ângela Maria Janczeski Góes
, lançada nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada em face do
BANCO SAFRA S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº. 000001662954, objeto da lide; condenar o requerido à repetição do indébito, de forma simples, relacionado aos valores descontados em seus proventos, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato; determinar que a parte autora devolva a instituição os valores que eventualmente foram creditados em sua conta bancária em razão do contrato declarado nulo, corrigido pelo INPC a partir da data do depósito.

No mesmo ato, ainda autorizou a compensação, se eventualmente existentes valores a serem recebidos por ambas as partes, e em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que a fixação do
quantum
indenizatório deve ser de caráter reparatório aos danos ocasionados à vítima, e punitivo quanto ao ofensor, uma vez que restou demonstrado nos autos, o excessivo constrangimento e humilhação pelo qual o autor foi submetida, além do prejuízo de ordem material, quando ficou demonstrado que o valor não foi sacado, a merecer pronta majoração.

Sustenta, ainda, que a restituição dos valores de forma dobrada é um direito do consumidor lesionado, independente da comprovação de que houve má-fé na conduta da outra parte, considerando a ausência de comprovação de que a parte foi beneficiada do valor integral do empréstimo, pelo qual entende que igualmente merece reparação a sentença hostilizada.

Por fim, aduz que a ré, sem o devido cuidado, liberou dinheiro em favor de terceiro, imputando-lhe a responsabilidade pelo pagamento de montante que nunca recebeu, assim, não há se falar em devolução de quantia ao Banco, e tampouco em enriquecimento sem causa, visto que não foi comprovado que a parte recebeu valor a ponto de implicar em enriquecimento sem causa da vítima, a merecer retificação no ponto também a sentença de piso.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, no sentido de majorar a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os entendimentos deste Tribunal de Justiça, bem como requer que o termo inicial dos juros de mora incidentes sob o dano moral e o dano material, incida a partir do evento danoso, consoante teor da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, também, a restituição seja de forma dobrada, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (Id. 147526903).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que suscita a preliminar de ofensa à dialeticidade, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso (Id 147526911).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 148019175.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo provimento parcial do recurso para que a restituição seja em dobro e não de forma simples (Id 149160168).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Quando ao mérito propriamente dito, ressai dos autos que
HUGASSA MARIA KALAPALO
a
juizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO SAFRA S/A
, alegando, em síntese, que é aposentada, analfabeta e indígena, e que vem sendo debitado de sua folha de pagamento um empréstimo que não contratou, através do contrato nº. 000001662954, no valor de R$6.159,18 (seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), em 72 prestações no valor de R$186,50 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontada 03 parcelas.

Em face do exposto, a requerente pugnou pela anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº. 000001662954; condenar o requerido à repetição do indébito de forma simples, além de danos morais arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais); a devolução de valores recebidos pela parte autora proveniente da anulação do negócio entabulado, autorizando-se a compensação.

Irresignada, a autora pretende, dentre outros pontos, a majoração da condenação em danos morais, indicando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela recorrente, fato aliás muito bem destacado pela Magistrada sentenciante, onde consigna que
“a parte
autora questiona a validade do negócio jurídico, aduzindo que: não recebeu o empréstimo , não sabe nem identifica qualquer contraprestação, que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

A parte requerida não juntou aos autos contrato bancário assinado.

Sobreleva anotar que o momento para a juntada de prova documental pelo requerido é na contestação, conforme dicção do art. 434, caput, do CPC. Nesse diapasão, não tendo o requerido comprovado à validade do contrato em questão, limitando-se a arguir sua regularidade, boa-fé e atribuindo a terceiro a produção de provas, é de rigor o reconhecimento de sua anulabilidade”
(sic) [id. 136692437 – pág. 03 a 04].

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara tem sido no sentido de se afastar a repetição em dobro, bem ainda a inexistência de ato ilícito nestes casos
sub judice
,
mostra-se impertinente a majoração do dano moral
.
Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida a indenização na quantia fixada na origem, a exemplo da repetição dos valores na forma simples, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Da mesma forma, não há se falar em repetição de indébito de forma dobrada, porquanto o entendimento consolidado deste Sodalício é no sentido que em casos tais não há má-fé da instituição bancária, fato a ensejar a manutenção da devolução dos valores descontados dos proventos da parte autora de forma simples, autorizando-se, inclusive, eventual compensação, a ser objeto de liquidação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada. Deixo de majorar a verba honorário, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022